Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702955-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0011226-86.2007.8.07.0001, movido em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para a aplicação do IPCA-e (ID 22839425, origem). Em suas razões (ID 22839424), aduz estarem a coisa julgada e a preclusão sujeitas à cláusula Rebus Sic Standibus, não podendo subsistir nas hipóteses de superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie – no caso, a declaração de inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n.o 11.960/09, adotando-se, assim, o IPCA-e a partir de 30/06/2009, em substituição à TR. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária enquanto vigorassem, garantindo a todos os credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo. Aponta que os erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo, sendo vedada a presunção de renúncia tácita, mormente em se considerando que a anuência pela utilização da TR a partir de 30/06/2009 decorreu da vigência do índice à época. Ressalta a possibilidade de dano de impossível ou difícil reparação e de ineficácia do provimento final em caso de demora no julgamento, porquanto os requisitórios serão pagos em valor muito inferior ao efetivamente devido, prejudicando o pagamento célere de verbas de natureza alimentar – honorários advocatícios. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição a TR, retificando os requisitórios expedidos e/ou expedindo requisição complementar. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo no ID 22839425. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para aplicação do IPCA-e. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Observa-se, em caso de provimento do presente recurso, inexistir óbice para a expedição de precatórios complementares a fim de satisfazer o débito controverso. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator